Tribunal: STF
Processo: Rcl 66462
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, contra ato do Superior Tribunal de Justiça, que não teria provido o Agravo Interno interposto contra decisão do Ministro Vice-Presidente (Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no Agravo Regimental no Habeas Corpus 799.687/RS), pois ao caso se aplicaria a tese firmada no âmbito do Recurso Extraordinário 593.443/SP (Tema 154). 



    Na inicial, o Ministério Público estadual alega, em síntese: (a) a tese firmada no Tema 154/STF […] claramente tem relação com a possibilidade de trancamento de ação penal, em habeas corpus, por falta de justa causa, sem a submissão de acusados de crime doloso contra a vida ao Tribunal do Júri; e (b) Questão diversa é objeto de debate no recurso extraordinário, em que não se discute o instrumento utilizado para afastar a competência constitucional do júri (habeas corpus), mas, ao revés, o próprio descabimento de tal subtração de competência, por questão jurídica, vinculada à tarifação probatória que tem sido observada para fins de avaliação da pronúncia, somente admitida em caso de produção de prova oral judicializada, desprezando-se hipóteses que contam com confirmação em juízo dos elementos de convicção da fase pré-processual (por exemplo, pelos agentes policiais responsáveis pela investigação), indicativos de que testemunhas e vítimas foram submetidas a ameaças, depoimentos indiretos, bem como provas irrepetíveis, cautelares e antecipadas, etc. 



    Em razão disso, requer seja julgada procedente a reclamação, remetendo-se o recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal para análise de admissibilidade e consequente julgamento do mérito recursal. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    A Reclamação deve ser indeferida desde logo. 



    No caso em tela, o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto pelo reclamante, nos termos seguintes: 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (fls. 1.377-1.387) inadmitido às fls. 1.422-1.425. 



    Remetido o respectivo agravo (fl. 1.442) ao Supremo Tribunal Federal, o feito foi devolvido a esta Corte Superior para observação do regime de repercussão geral diante do Tema n. 154 do STF (fls. 1.45-1.456). 



    Conforme já relatado na decisão às fls. 1.422-1.425, a parte recorrente sustenta a ocorrência de contrariedade, no acórdão recorrido, ao art. 5º, XXXVIII, d, da Constituição Federal. 



    […]



    É o relatório. 



    O STF, ao julgar o RE n. 593.443-RG/SP, sob o regime da repercussão geral, fixou a seguinte tese (Tema n. 154 do STF): 



    Qualquer decisão do Poder Judiciário que rejeite denúncia, que impronuncie ou absolva, sumariamente, os réus ou, ainda, que ordene a extinção, em sede de “habeas corpus”, de procedimentos penais não transgride o monopólio constitucional da ação penal pública (CF, art. 129, I) nem ofende os postulados do juiz natural (CF, art. 5º, inciso LIII) e da soberania do veredicto do Júri (CF, art. 5º, inciso XXXVIII, “c”). 



    […]



    No caso, ao examinar a controvérsia, este Superior Tribunal assim se manifestou (fls. 1.382-1.387): 



    Não se desconhece que há o entendimento de que na fase processual do judicium accusationis, eventual dúvida acerca da robustez dos elementos de prova, resolve-se em favor da sociedade, consoante o princípio do in dubio pro societate (REsp 1.729.033/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 3/3/2020; AgRg no AREsp 1238417/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 5/11/2019, DJe 11/11/2019; e HC 524.020/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 4/2/2020, DJe 10/2/2020). 



    Ocorre, porém, que esse entendimento vem sendo criticado por alguns doutrinadores, refletindo-se na jurisprudência, que ensinam que, havendo dúvida quanto à materialidade delitiva, ou em relação à existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, deve prevalecer a presunção constitucional de inocência. 



    Nesse sentido, confira-se a lição do professor Renato Brasileiro de Lima, ao comentar o art. 413 do Código de Processo Penal, verbis: 



    [...] 



    Observa-se, na hipótese, que o depoimento de Rene, testemunha do primeiro fato e vítima do segundo, base da pronúncia, se deu apenas em fase policial, tornando-se, com efeito, irrepetível em razão de sua morte, porém, de sua análise, verifica-se que não aponta a autoria ao paciente, como entenderam as instâncias ordinárias, consoante se segue: 



    [...] 



    Quanto às filmagens, a pronúncia assim entendeu:



    [...] 



    Assim, observa-se que a decisão não elenca elemento concreto que indica os indícios de autoria em relação ao ora paciente, apenas constatando a presença de um veículo vermelho e o receio da vítima em se aproximar do carro. 



    Ainda, os depoimentos dos policiais que investigaram os fatos são considerados testemunhos indiretos e alguns depoimentos colhidos na fase inquisitorial não foram confirmados em juízo. 



    Ora, essa Corte Superior possui entendimento de que a pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, sem que estes tenham sido confirmados em juízo e, tampouco em depoimento de ouvir dizer (hearsay testimony), como ocorreu na espécie. 



    A propósito, cito os seguintes precedentes a respeito do tema: 



    [...] 



    Quanto à alegação de que os autos indicam que as retratações dos depoimentos das testemunhas em juízo estão atreladas à possível temor de represálias, observa-se que se trata apenas de hipótese levantada pela acusação, eis que não ficou comprovado nos autos. Demais disso, com a ocorrência de noticiada ameaça, é mister a colocação de proteção estatal das testemunhas, ônus do qual não se desincumbiu o Parquet ou a autoridade policial (AgRg no HC n. 718.113/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 3/5/2022). 



    […]



    Essa situação configura hipótese abarcada pelo mencionado Tema n. 154 do STF, de modo que a solução aplicada no acórdão impugnado não ofende o monopólio da ação penal pública (art. 129 da CF), tampouco os postulados do juiz natural (art. 5º, LIII, da CF) e da soberania do veredito do júri (art. 5º, XXXVIII, c, da CF), o que obsta o processamento do recurso extraordinário. 



    Ante o exposto, com amparo no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário. 



    Essa decisão foi confirmada pela Corte Especial do STJ no julgamento do subsequente Agravo Interno, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA PARA IMPRONUNCIAR O RÉU. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 154/STF. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 593.443-RG/SP, sob o regime da repercussão geral, fixou o entendimento de que "qualquer decisão do Poder Judiciário que rejeite denúncia, que impronuncie ou absolva, sumariamente, os réus ou, ainda, que ordene a extinção, em sede de 'habeas corpus', de procedimentos penais não transgride o monopólio constitucional da ação penal pública (CF, art. 129, I) nem ofende os postulados do juiz natural (CF, art. 5º, inciso LIII) e da soberania do veredicto do Júri (CF, art. 5º, inciso XXXVIII, c)" – Tema n. 154 do STF.



    2. No caso, o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça está em consonância com a jurisprudência firmada pela Suprema Corte, motivo pelo qual a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário deve ser mantida.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    Conforme destacado, Remetido o respectivo agravo (fl. 1.442) ao Supremo Tribunal Federal, o feito foi devolvido a esta Corte Superior para observação do regime de repercussão geral diante do Tema n. 154 do STF. 



    Ora, a reclamação constitucional não pode ser utilizada para rediscutir matéria já submetida a esta SUPREMA CORTE. A impugnação de decisões proferidas por Ministros ou pelos órgãos que compõe o SUPREMO, no exercício de suas atribuições, são de competência da própria CORTE, somente podendo ser realizada por interposição de recursos adequados. Neste sentido: 



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA POR ESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A reclamação constitucional não pode ser utilizada para rediscutir matéria já decidida por esta SUPREMA CORTE. A impugnação de decisões proferidas por Ministros ou pelos órgãos que compõe este TRIBUNAL, no exercício de suas atribuições, são de competência do próprio STF, somente podendo ser realizada por interposição de recursos adequados.



    2. O acórdão reclamado foi objeto de Agravo em Recurso Extraordinário (ARE 1233202), ao qual o MINISTRO PRESIDENTE desta CORTE negou seguimento. Desse modo, inviável a presente reclamação.



    3. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 37.507 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 12.12.2019) 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DO PRÓPRIO STF. 1. Reclamação em que se impugna acórdão do TST que já foi objeto de análise por esta Corte, em agravo em recurso extraordinário. 2. Inviável reclamação em que se busca, por via transversa, a reforma de decisão do próprio Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 32896 AgR, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 12/6/2019). 



    Nessas circunstâncias, em que se impugna decisão do STJ já submetida a esta CORTE, em sede de agravo em recurso extraordinário, é inviável a presente reclamação.



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente